Tribunal: TJES
Processo: 5002847-49.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002847-49.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: NATALINO MARTINS DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002847-49.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: NATALINO MARTINS DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO
EXTRA PETITA
. MANTIDA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DISCORDÂNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES REPASSADAS AO CONSUMIDOR POR VIA DE APLICATIVO “WHATSAPP” E AS CONSTANTES DO TERMO CONTRATUAL JUNTADO PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça realizado pelo recorrido, haja vista a comprovação de seu estado de hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra o autor que realizou tratativas por meio de mensagens eletrônicas no aplicativo “
Whatsapp
” com correspondente bancária dos requeridos, tendo acordado com a firmação de empréstimo consignado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que seria quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas. Ocorre que foi surpresado com o valor a menor (R$ 18.139,40) que recebeu em sua conta bancária e com o fato de ter sido cadastrado em seu benefício previdenciário a informação de que seriam realizados 84 (oitenta e quatro) descontos. Mesmo após tentativas extrajudiciais de resolução do conflito (consumidor.gov; PROCON; ida a agências bancárias), não teve êxito em solução consensual.

Diante disso, requer seja declarada a nulidade do contrato no que tange ao seu quantitativo de parcelas superior ao originalmente acordado (84 parcelas ao invés de 48), bem como a condenação das requeridas a manterem o acordado sob condição mais vantajosa ao consumidor. Postula, também, que seja feito o depósito da diferença de R$ 1.860,00 (mil, oitocentos e sessenta reais) do valor originalmente acordado e o que foi efetivamente recebido na conta bancária do autor e que haja condenação em danos morais não inferiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Por fim, requereu a devolução em dobro de qualquer valor superior retirado do benefício previdenciário do autor que supere o montante total de R$ 23.856,00 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais).

Ademais, requer a concessão de tutela provisória para que seja determinado aos bancos requeridos que se reduzam os valores das prestações de 84 (oitenta e quatro) parcelas para 48 (quarenta e oito).

Em sede de contestação, argumenta o Banco Bradesco, preliminarmente, pela decretação de segredo de justiça no feito, além da incompetência do Juizado Especial Cível por suposta necessidade de realização de prova pericial, também pela necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Banco Consiga. Quanto ao mérito, argumenta pela legitimidade dos descontos promovidos, tendo em vista a validade do contrato firmado entre as partes. Ressalta que não houve tentativa de resolução extrajudicial do feito e que não há ato ilícito suscetível de gerar prejuízo extrapatrimonial. Requereu, a título de pedido contraposto que o autor devolvesse a quantia recebida a título de empréstimo. Também procedeu à juntada de documentação referente à contratação do empréstimo consignado.

Por sua vez, a contestação apresentada pelo Banco Mercantil renova as preliminares e matérias de mérito anteriormente suscitadas, alegando a sua ilegitimidade passiva para participar da demanda.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, afastando as preliminares defensivas e, no mérito, declarando quitado o contrato de empréstimo discutido neste feito, determinando que os requeridos não procedessem a novos descontos, cobranças ou negativação do autor, haja vista a suficiência das provas trazidas nos autos pelo recorrido de que houve alteração nos termos do empréstimo originalmente firmado entre as partes. Após constatar a existência de danos morais, considerou a diferença recebida a maior (R$ 4.081,40) como indenização pelos prejuízos sofridos.

Nas razões recursais, o recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suscita preliminares de nulidade de sentença
extra petita
, de ilegitimidade passiva do banco Mercantil e de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para proceder ao presente julgamento por necessidade de prova pericial. No mérito, alega o banco recorrente que a contratação do empréstimo consignado foi legal e transparente, sendo a documentação acostada aos autos suficiente para demonstrar tal situação. Argumenta pela inexistência de danos morais e requereu, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório fixado na sentença. Por fim, requereu reforma da obrigação de fazer fixada em sentença.

Em sede de contrarrazões, o autor solicita o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, pugna pelo afastamento das preliminares suscitadas, seguido da manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos. Subsidiariamente, embora não tenha apresentado recurso próprio, requereu a majoração do valor de dano moral.

De início, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

O pleito de recebimento deste recurso com efeito suspensivo ativo resta prejudicado, uma vez que nesta oportunidade será apreciado o mérito recursal em sua integralidade. Apesar disso, destaco que a argumentação trazida pelo recorrente sobre ter sido condenado ao pagamento de compensação por danos morais e sobre suposto cancelamento de contrato não é por si só fundamento suficiente para concessão do efeito pretendido.

Em continuidade, afasto a preliminar de nulidade da sentença por suposta decisão
extra petita
, pois a determinação constante da sentença de que fosse quitado o contrato de empréstimo discutido neste feito não é excessiva ou diversa dos pleitos autorais.

Nesse ponto, embora o recorrente considere que a sentença determinou o cancelamento do contrato, o juízo sentenciante tão somente entendeu pelo exaurimento dos efeitos do empréstimo consignado em voga, por já terem sido suficientemente supridas suas parcelas, situação que se adequa ao pedido autoral de que fosse considerado cumprido o acordo firmado entre as partes, em respeito ao art. 492, do CPC.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do banco Mercantil, renovo o entendimento firmado na sentença de que a cessão de crédito ao banco Bradesco ocorreu após os fatos narrados na inicial, situação que não altera sua legitimidade para compor o polo passivo dessa demanda, por fazer parte da cadeia de fornecedores do contrato de empréstimo firmado.

Adiante, entendo que deve ser prontamente afastada a preliminar de incompetência destes Juizados Especiais Cíveis para apreciação da demanda, pois a argumentação trazida pela parte recorrente no sentido de ser imperiosa a realização de prova pericial na assinatura do recorrido não se mostra essencial ao deslinde deste feito.

Para além disso, perceptível que a documentação acostada aos autos pela parte recorrente e recorrida é suficiente para indicar a regularidade da assinatura firmada na contratação do serviço em voga, não sendo eventual fraude na assinatura de termo contratual objeto da presente demanda.

Passando à análise do mérito recursal, coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que a documentação trazida pelo autor (conversas eletrônicas no aplicativo “
Whatsapp
” com correspondente de nome Rafaela), quando analisada em conjunto com a documentação trazida pelos requeridos (termo de adesão ao empréstimo; comprovantes de pagamento e de descontos em benefício previdenciário; informação de que a correspondente bancária de nome Rafaela foi responsável pela captação do consumidor) indicam que houve oferta e conclusão de contratação de empréstimo consignado entre recorrente e recorrido que não foram cumpridas pelas instituições bancárias.

Verifico que houve alteração do valor acordado (de R$ 20.000,00 para R$ 18.139,40) e no número de parcelas para sua quitação descontadas do benefício previdenciário (de 48 para 84), e a documentação trazida pela parte recorrente não é capaz de contradizer ou por dúvida nas negociações firmadas nas conversas eletrônicas acostadas pelo recorrido, de modo que as instituições bancárias aqui requeridas não foram capazes de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Rigorosa, portanto, a manutenção dos termos da sentença de primeiro grau.

A modulação do pedido para que fosse declarado já quitado o contrato de empréstimo firmado está em conformidade com os ditames do art. 6º, da Lei nº 9.099/1995 (“Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”) e a consideração da diferença recebida a maior (R$ 4.081,40) como indenização pelos prejuízos extrapatrimoniais sofridos é adequada e razoável com o caso dos autos.

Soma-se a isso que, diferente do alegado pelo recorrente, há plena comprovação nos autos de que o recorrido buscou soluções extrajudiciais ao presente feito (consumidor.gov; PROCON; ida a agências bancárias), que alinhadas às ilicitudes praticadas pelos requeridos quanto ao acordo firmado, indicam ocorrência de dano moral
in re ipsa
, merecedor de compensação.

Tendo sido mantidos os termos da decisão proferida pelo juízo sentenciante, incabível a reforma da obrigação de fazer fixada em sentença, haja visto seu acerto para garantir o cumprimento dos termos do
decisium
.

Por fim, quanto ao pleito levantado unicamente em contrarrazões recursais pelo recorrido de que fosse a majorado o valor da compensação a título de dano moral, impossível qualquer apreciação de seu conteúdo uma vez que não foi levantado de maneira tempestiva ou sequer sob a tecnologia processual adequada para tanto (interposição de recurso), motivo pelo qual restou atingida pela preclusão consumativa.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)